Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-54.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Auxílio-acidente - Motorista - Acidente de trânsito - Trauma no tornozelo direito e braço esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo de causalidade não demonstrado - Autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Auxílio-acidente - Motorista - Acidente de trânsito - Trauma no tornozelo direito e braço esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo de causalidade não demonstrado - Autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.